Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-25.2024.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-25.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOMILCE MARLI SILVA COLLA - CPF: 474.119.371-34 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. alegação de vício de consentimento e falta de informação. contratação e utilização comprovadas. regularidade do contrato. improcedência dos pedidos. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC;

(
ii
) se é cabível a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional; (
iii
) se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC (Súmula 297/STJ), mas os documentos anexados aos autos comprovam a existência e regularidade da contratação, com adesão clara à modalidade de cartão de crédito consignado e expressa autorização da reserva de margem consignável.

4. O contrato assinado digitalmente e os comprovantes de saque demonstram ciência da parte autora quanto à natureza do negócio jurídico, afastando a tese de desconhecimento ou de erro substancial.

5. As cláusulas contratuais apresentam informação clara quanto aos encargos financeiros, havendo cumprimento do dever de informação.

6. Não há prova de ilicitude por parte da instituição financeira, tampouco de cobrança indevida ou de abalo à esfera moral da autora. A conversão do contrato para modalidade diversa não encontra amparo legal, sendo inaplicável a Súmula 530/STJ na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor quanto à modalidade. 2. A regularidade do contrato e a ausência de vício de consentimento ou de falha na informação afastam a pretensão de conversão contratual, repetição de indébito e indenização moral."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 27; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; TJMT,
Ap

Cív
. no 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024; TJMT,
Ap

Cív
. no 1032846-27.2024.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DIOMILCE CRISTIANE ALVES FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que, nos autos da ação de “Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ” (Proc. no 1002239-25.2024.8.11.0005), ajuizada em face de BANCO SANTANDER S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, afastando o vício de consentimento, o dever de indenizar e a repetição de valores, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça (cf. Id. no 333786929).

Em suas razões, a apelante sustenta ausência de contratação válida, alegando que o contrato é digital, editado, carente de original e sem clareza informacional.

Afirma que jamais utilizou o cartão, desconhece o saque inicial, não recebeu faturas e não teve acesso ao CET ou às taxas de juros; invoca vício de consentimento, superendividamento, aplicação da Súmula 530 do STJ, legislação estadual e investigações nacionais sobre práticas abusivas da modalidade.

Requer nulidade do contrato, conversão para empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização moral (cf. Id. no 333786931).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no 333786939).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como à existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, além da ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em análise, a apelante sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado e afirma ter sido surpreendida com descontos decorrentes de modalidade diversa daquela que pretendia celebrar. Contudo, os documentos constantes dos autos desautorizam tal narrativa.

O contrato apresentado demonstra de forma clara sua natureza jurídica, tratando-se de “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, com expressa previsão de reserva de margem consignável destinada ao pagamento mínimo da fatura mensal, até integral liquidação do saldo devedor. A autorização específica ao órgão pagador evidência que a apelante anuiu com os descontos e tinha ciência das condições pactuadas (cf. Id. no 333786895).

De igual modo, o comprovante de saque registrado nos autos demonstra que houve efetiva utilização do limite disponibilizado no cartão consignado, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou de ausência de contratação. O saque é funcionalidade típica dessa modalidade e confirma a realização voluntária da operação financeira pela consumidora (cf. Id. no 333786894).

Portanto, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que o conjunto documental evidencia que a apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e de suas características, inclusive da distinção entre o cartão consignado e o empréstimo consignado tradicional.

Quanto à alegação de ausência de informação sobre encargos, verifica-se que as faturas e documentos apresentados trazem claramente indicados os juros e demais encargos incidentes, cumprindo-se, assim, o dever de informação previsto no CDC (cf. Id. no 333786893).

Sem demonstração concreta de irregularidade, não se reconhece ilicitude na conduta do banco.

Nesse contexto, não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, pois se trata de modalidades distintas, cada qual com regulamentação e características próprias.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito utilizada, não há que se falar em vício de consentimento, falha no dever de informação, nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais. Nesse sentido:

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

Da mesma forma, as decisões desta Câmara reiteram que a existência do contrato e liberação de valores são suficientes para afastar alegações genéricas de desconhecimento, erro ou falta de informação, bem como tornam indevidas as pretensões de conversão contratual, repetição de indébito e indenização moral.

Quanto aos danos morais pleiteados, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira que tenha causado abalo aos direitos da personalidade da apelante. A cobrança de valores decorrentes de contrato regularmente firmado não configura dano moral.

Da mesma forma, não há que se falar em danos materiais ou repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão amparados pelo contrato firmado entre as partes, inexistindo pagamento indevido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026